Tribunal: TJES
Processo: 5004011-81.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004011-81.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANESSA COELHO SOUZA LIMA
RECORRIDO: GOL TRANSPORTES AEREOS S.A.
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 23.08.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004011-81.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

RECORRIDO:
VANESSA COELHO SOUZA LIMA

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO MARCADO COM ANTECEDÊNCIA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação promovida por VANESSA COELHO SOUZA LIMA em face de GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A
, onde
relata, em síntese, que adquiriu passagens aéreas junto à requerida com destino ao Rio de Janeiro, pelo valor total de R$ 436,84 (quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos). O embarque para o voo de ida estava previsto para o dia 29.01.2021, às 08h35, enquanto o voo de retorno seria no dia 01.02.2021, às 08h45. Ocorre que, apenas sete dias antes da data da viagem, a autora foi surpreendida pela informação de cancelamento do seu voo, oferecendo a troca da passagem de ida para dois dias após, 31.01.2021, mantendo-se a passagem de volta. Alega que tentou solucionar a questão extrajudicialmente, mas sem resultados, até que comprou passagens de ônibus para realizar a sua viagem no dia almejado.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

A situação em comento trata de conduta abusiva reiterada por parte de agências de viagens e companhias aéreas, dado o grande número de atrasos e/ou cancelamentos de trechos de viagens, com posterior remanejamento dos passageiros que prejudica a logística programada pelos consumidores, sem a devida informação e comunicação necessária.

No caso, a Recorrente
tenta desenvolver o argumento de que a pandemia é a causadora do atraso, no entanto, não vejo como plausíveis suas alegações, até por que não é capaz de demonstrar como os efeitos da pandemia, por si só, justificam a conduta desidiosa da requerida para/com o consumidor.

Fato é que não há comprovação nos autos de que a readequação do itinerário, que ensejou o cancelamento do voo da parte autora, se deu por consequência da pandemia do Covid 19. Dessa maneira, não se pode simplesmente deduzir que a pandemia é a causa de todos os fortuitos internos enfrentados pela ré, sob pena de abertura de margem para cancelamentos arbitrários e evasão de responsabilidade para/com os consumidores por parte da Recorrente.

Infere-se, naturalmente, que o problema não foi solucionado de forma satisfatória para a parte autora, sendo o cancelamento de uma viagem planejada e já paga fato que gerou prejuízos ao requerente.

A compra das passagens e o cancelamento do voo são pontos incontroversos nos autos. Dessa forma, entendo que prosperam as alegações autorais nesse sentido, sendo devida à autora indenização por danos materiais na forma estabelecida em sentença.

O fato de ter sido oferecido ao requerente o remanejamento de sua partida para dois dias seguintes (oferta que foi recusada) não há que se falar em exoneração da responsabilidade da Recorrente para com o consumidor, que de uma forma ou de outra teria o seu cronograma de viagem alterado por fortuito interno da requerida.

Ressalta-se ainda que a autora destaca que não tinha intenção de concordar com a alteração da viagem pois teria sua estadia encurtada em 2 (dois) dias e o seu planejamento já estava pronto para o dia marcado com antecedência.

Considerando o cancelamento por fortuito interno, a frustração causada à parte autora pela perda de seu voo e pelas tentativas infrutíferas e comunicação e negociação com a ré, a desídia evidente do requerido no tratamento do consumidor, os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a culpabilidade do autor do ilícito, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o requerente, arbitrado na sentença
a quo
, se faz adequado para reparação do dano, não importando enriquecimento sem causa.

ISTO POSTO,
com base na fundamentação supra, conheço do recurso
, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada pelos seus próprios fundamentos.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.